Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020931-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), MARIELLY DE SOUZA FERREIRA - CPF: 054.716.951-51 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. FIES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADITAMENTO. DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA NÃO FORMALIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 18.047,78.

2.

A recorrente alegou quitação das mensalidades via FIES e irregularidades na cobrança, postulando, ainda, danos morais e repetição de indébito.

II.
Questão em discussão

3. Verificar se o débito exigido pela Apelada é legítimo, considerando a alegação de cobertura total pelo FIES e a ausência de formalização de desistência do curso.

4. Analisar a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo.

III.
Razões de decidir

5. A inexistência de prova de aditamento do FIES relativo ao período cobrado transfere à Apelante a responsabilidade pelo inadimplemento.

6. O contrato firmado pelas partes exige a formalização expressa da desistência do curso, o que não foi comprovado.

7. A inversão do ônus da prova depende da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, requisitos ausentes no caso concreto.

8. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 17% sobre o valor da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A não comprovação de aditamento do FIES transfere ao aluno a responsabilidade pelo inadimplemento das mensalidades. 2. A ausência de formalização da desistência do curso gera a obrigação de pagamento das mensalidades devidas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000222135246001, Rel. Habib Felippe Jabour, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Marielly de Souza Ferreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os Embargos Monitórios, por ela opostos, constituindo de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor de R$ 18.047,78 (dezoito mil, quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), devidamente corrido (id. 244065672, págs. 01/04).

A Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Alega a Apelante que ficou comprovado nos autos que era beneficiária de bolsa estudantil – FIES –, durante o período cobrado pela Recorrida, tendo cobertura de 100% (cem por cento) do valor da mensalidade.

Aduz que o documento juntado no id. 129625914 comprova a regularidade dos aditamentos do FIES, nos anos de 2016 e 2017, de modo que o débito cobrado já fora quitado.

Assevera que a Recorrido age de má-fé, visto que omite os aditamentos dos referidos anos e que tal tentativa resulta enriquecimento sem causa que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Salienta que, por se tratar de relação de consumo, deve ser invertido o ônus da prova, cabendo à Apelada comprovar a inexistência de cobertura da mensalidade pelo FIES.

Sustenta que não houve o protesto da dívida, não recebeu qualquer notificação, portanto, não há título que justifique o manejo da Monitória.

Por fim, assegura que sofreu danos morais, devendo ser indenizada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a Recorrida condenada à repetição de indébito em dobro.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo a não concessão da gratuidade da justiça à Apelante e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença (id. 244065679, págs. 01/15).

Determinei a intimação da Apelante para comprovar a sua hipossuficiência (id. 251045185, págs. 01/02).

A Recorrente compareceu aos autos, apresentando documentos, com vistas a comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento do preparo recursal (ids. 253198652, pág. 01, 253198653, págs. 01/03, 253198654, págs. 01/03, 253198655, págs. 01/02, 253198657, págs. 01/02, 253198658, pág. 01, 253198659, pág. 01, 253198660, pág. 01 e 253198661, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Marielly de Souza Ferreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os Embargos Monitórios, por ela opostos.

Denota-se dos autos que
a pessoa jurídica IUNI UNIC Educacional Ltda. propôs a Ação Monitória, em face de Marielly de Souza Ferreira, visando ao recebimento do valor de e R$ 18.047,78 (Dezoito mil, quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Salientou, na inicial, que prestou serviços educacionais à Requerida, no período de 08/2016 a 06/2018, no regime de curso semestral e que houve a desistência da matrícula em 22/06/2018.

Afirmou que não houve o pagamento das parcelas a partir de junho/2017, bem assim dos demais serviços acadêmicos – multa de biblioteca, serviços educacionais FIES, disciplina acrescida, parcelas do acordo n. 16017296 – restando inadimplente quanto aos valores devidos.

Citada, a parte Requerida opôs Embargos Monitórios, defendendo que a petição inicial não foi instruída com todas as informações relevantes sobre fatos e fundamentos jurídicos, não contém memorial de cálculo e tampouco explicação suficiente dos fatos. No mérito, afirma que os débitos devem ser restritos ao segundo semestre de 2017, porque nos períodos posteriores não renovou a matrícula e desistiu do curso.

Argumentou que ocorreu a prescrição, que o valor das mensalidades era coberto pelo FIES, que não houve protesto da dívida, que a cobrança indevida gera do direito de ser indenizada por danos morais e que deve a Embargada ser condenada a repetição do indébito em dobro.

O Magistrado singularprolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos Monitórios e por consequência, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2o do CPC,
CONSTITUO
de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 18.047,78 (dezoito mil, quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data prevista para pagamento, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão,
Marielly de Souza Ferreira interpôs o presente
Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

A Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, tendo, inclusive, fechado as portas e promovido a baixa da sua inscrição.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque a Recorrente comprovou que está desempregada, conforme demonstrado nos ids. 253198657, págs. 01/02, 253198658, pág. 01 e 253198659, pág. 01.

Além disso, os extratos bancários apontam para a impossibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento (ids. 253198653, págs. 01/03, 253198654, págs. 01/03 e 253198655, págs. 01/02).

Registro que a Recorrida não trouxe nenhum elemento que afastasse a presunção de hipossuficiência da Apelante.

Dessa forma, em vista da comprovação da condição de hipossuficiente da Recorrente, é certo que o benefício deve ser concedido.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Do Apelo

A controvérsia recursal resume em verificar se o débito exigido pela Apelada, é, ou não, legítimo.

No caso vertente, verifico que a existência de relação jurídica entre as partes restou devidamente demonstrada pelos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais, constantes dos ids. 244064676, págs. 02/07e 244064677, págs. 01/07 e pelo Histórico Escolar juntado no id. 244064679, págs. 01/04.

Da mesma forma
, observo que
o inadimplemento da Recorrente ficou
devidamente
comprovado no caderno processual
, posto
que
a documentação constante dos autos demonstra que,
a partir do mês de junho de 2017, não houve pagamento do valor das mensalidades, bem como de outros serviços educacionais (id. 244064680, págs. 01/03).

A alegação da Apelante de que o valor das mensalidades estavam 100% (cem por cento) coberto
pelo FIES
e, portanto, não há débitos, não encontra respaldo nos elementos de provas.

Com efeito, é sabido que
a responsabilidade pelo aditamento contratual, perante o
FIES
,
é do aluno e, no caso concreto, cabia à Recorrente o ônus de comprovar que fez o aditamento, ônus que não se desincumbiu.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. FIES. ADITAMENTO NÃO REALIZADO. INÉRCIA DA ESTUDANTE. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento (FIES)é do estudante, nos termos da Portaria Normativa no 23/2011, do Ministério da Educação - MEC. Quando o estudante não formaliza o aditamento junto à instituição financeira no prazo estabelecido, o financiamento é automaticamente cancelado
- Comprovada a contratação e não demonstrada a quitação do débito, pertinente a condenação nos termos requeridos na exordial, ex vi art. 373, I e II, do CPC, e arts. 319 e 320, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10000222135246001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2023).

Ademais, a Apelante não negou a prestação de serviços pela Recorrida, mas apenas salientou que “desistiu” do curso depois do segundo semestre de 2017.

Ocorre que, por força contratual – cláusulas 4.11, 4.11.1 e 5.3 – era obrigação da Recorrente, no caso de desistência do curso, comunicar expressamente à Apelada e requerer o seu desligamento, sob pena de ficar responsável pelo pagamento das mensalidades vincendas. Veja-se:

4.11. A NÃO PARTICIPAÇÃO E/OU NÃO COMPARECIMENTO DO CONTRATANTE ÀS AULAS OU, AINDA, A DESISTÊNCIA (ABANDONO) DO CURSO PELO CONTRATANTE SEM A FORMALIZAÇÃO DA DESISTÊNCIA JUNTO À CONTRATADA, NÃO O DESOBRIGA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS OU A VENCER ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO, CONSIDERANDO QUE A VAGA PERMANECERÁ À DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO.

4.11.1. Caso o CONTRATANTE seja beneficiado de financiamento governamental (FIES) e não deseje renovar a matrícula do curso para o semestre letivo subsequente, deverá o CONTRATANTE formalizar o desligamento junto à CONTRATADA. Não sendo o desligamento formalizado até o início das aulas do semestre letivo, o CONTRATANTE ficará responsável pelo pagamento das mensalidades do semestre letivo até a expiração do prazo para aditamento do contrato de financiamento governamental, conforme a legislação do FIES, considerando a obrigação da CONTRATADA em manter a vaga à disposição do CONTRATANTE.

5.3. ABANDONANDO O CURSO SEM FORMALIZAÇÃO EXPRESSA À CONTRATADA DE SUA DESISTÊNCIA, FICA O CONTRATANTE OBRIGADO A PAGAR A TOTALIDADE DAS PARCELAS RESTANTES ATÉ O FINAL DO SEMESTRE LETIVO, CONSIDERANDO QUE SUA VAGA PERMANECERÁ À SUA DISPOSIÇÃO. EM CASO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA, O ALUNO DEVERÁ PAGAR AS PARCELAS ATÉ O MÊS DO EVENTO. EM CASO DE DESLIGAMENTO POR INICIATIVA DA CONTRATADA, DEVERÁ PAGAR O VALOR DA MENSALIDADE ATÉ O MÊS EM QUE FOR DESLIGADO.

Na espécie, a Apelante não comprovou ter comunicado a desistência do curso à Recorrida, o que implica reconhecer que se tornou responsável pelos débitos, referentes às mensalidades do segundo semestre de 2017 e aos outros débitos, decorrentes de serviços acadêmicos.

Enfatizo que, embora o documento constante do id. 244065665, pág. 01, informe que a Apelante tinha bolsa FIES de 100% (cem por cento), não há prova de que tenha feito o aditamento do contrato, atinente ao segundo semestre de 2017. Logo, recai sobre ela as consequências do inadimplemento das mensalidades, concernentes ao semestre não aditado.

No que tange à inversão do ônus da prova, cumpre assinalar que, n
as operações em que se verificar relação de consumo, nos termos do artigo
2
o
,
caput
, da Lei n.
8.078
/1990, com evidente desvantagem do consumidor frente ao fornecedor ou prestador de serviços, o Julgador, em tese, está autorizado a proceder à inversão do ônus da prova.

Todavia, a
inversão do ônus da prova não se opera
ope legis
, mas sim
ope iudicis
, dependendo, portanto, para sua ocorrência, da apreciação dos requisitos exigíveis, quais sejam, a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

Sendo assim, ausente qualquer dos requisitos, não há que se falar no deferimento da inversão.

Na hipótese, em que pese restar configurada a relação consumerista, não se evidencia a hipossuficiência técnica para a produção da prova do fato alegado pela Autora, ora Apelante, pelo contrário, bastava comprovar que fez o aditamento do FIES, no período informado pela Apelada.

Nessa quadra, não merece acolhimento a tese de inversão do ônus da prova, pleiteada pela Apelante.

Quanto à tese de que não há título que justifique o manejo da Monitória, pois não houve o protesto, penso que não merece acolhimento, porque este apenas é apto a interromper o prazo prescrição, mas não constitui documento indispensável à propositura desta ação, principalmente porque a documentação que acompanhou a inicial comprova a efetiva prestação dos serviços educacionais inadimplidos pela Apelante.

Por fim, assevero que as demais alegações –
enriquecimento sem causa, danos morais e repetição de indébito – restam prejudicadas.

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Apelada, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
por Marielly de Souza Ferreira, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025